Tribunal: TJES
Processo: 0012219-76.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012219-76.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CIELO S.A.
APELADO: DESTAK PERSIANAS LTDA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APTE. : CIELO S.A

APDO. : DESTAK PERSIANAS LTDA

RELATORA : DESª
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

V O T O

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
CIELO SA
contra sentença de fls. 316/325 (numeração originária) proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação declaratória movida pela Destack Persianas Ltda., julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para:
a)
condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 42.243,39, a título de ressarcimento do valor debitado indevidamente na conta da autora, a ser corrigido monetariamente a contar do desembolso e atualizado com juros de mora a fluir da citação;
b)
condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 6.400,00, a título de astreintes.

Apelação da Cielo SA sustentando:
1)
a empresa tece esclarecimentos entre os termos emissora e credenciadora para afirmar que não cabe a Apelante autorizar ou negar qualquer transação que seja, ou seja, a Cielo não administra ou tampouco emite cartões, sendo estas responsabilidades dos bancos emissores do cartão;
2)
a apelante não possui qualquer relação com os portadores de cartões (clientes da apelada), apenas fornece o equipamento e repassa as informações transmitidas por meio de seu sistema;
3)
a Apelante de fato procedeu com o estorno de valores junto a Apelada, uma vez que as transações objeto da demanda foram alvo de contestação pelos verdadeiros portadores dos cartões - fato ocorrido após a mais absoluta negligência do estabelecimento apelante, que (I) realizou transações para terceiros que não os verdadeiros portadores dos cartões, e (ii) desmembrou uma única venda em 5 operações, sendo ambas as hipóteses vedadas nos termos do contrato firmado entre as partes;
4)
a apelada não juntou documentos capazes de comprovar a titularidade dos cartões de crédito, sendo que os documentos juntados não têm o condão de demonstrar a legitimidade das transações contestadas, segundo cláusulas 11ª e 12º do contrato firmado entre as partes;
5)
a retenção ou estorno de parcelas referentes a operações fraudulentas ou realizadas em desacordo com as condições de segurança do sistema da Apelante se deu nos termos do contrato de afiliação ao sistema Cielo – cláusula de Chargeback nº 21 do contrato;
6)
a apelante não recebeu qualquer valor dos portadores do cartão. Recurso preparado.

Contrarrazões pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo em razão da ausência de dialeticidade, e no mérito, a manutenção da sentença.

1) Da Preliminar de ausência de dialeticidade recursal da apelação da Motorola.

Analiso em primeiro lugar a preliminar suscitada em contrarrazões recursais. Aduz a Apelada que o recurso interposto não merece ser conhecido, uma vez que a Apelante Cielo não impugna especificamente os fundamentos que sustentam a r. sentença apelada.

Pois bem, o artigo 932, III do Código de Processo Civil é expresso em determinar que o relator não conhecerá de recurso que não impugnar especificamente os fundamentos adotados pela sentença, senão vejamos: “
Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
”.

Mas, examinando as razões recursais deduzidas pelo Apelante, não vislumbro a hipótese de ausência de dialeticidade conforme sustenta a Apelada. Ao contrário, é possível extrair as razões de inconformismo do Apelante em relação à sentença, e, por fim, pode-se verificar o pedido de reforma baseado na sua pretensão.

Desta forma, o entendimento consolidado no âmbito no C. Superior Tribunal de Justiça é de se conhecer do recurso quando for possível identificar tais premissas, senão vejamos: “
(...)

1. O formalismo na apreciação das razões de apelação não é tão acentuado, bastando, para seu conhecimento, que seja minimamente demonstrada a pretensão de reforma da sentença, com o ataque, mesmo genérico, dos fundamentos da sentença.

(...)”. (AgRg no REsp 1107956 / PB. Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. Terceira Turma do STJ. Julgado em 14/08/2012). (grifei)

Neste contexto, pela leitura da apelação interposta, consigo detectar as razões de inconformismo da Apelante, bem como que suas teses não se apresentam absolutamente incoerentes com a matéria analisada no édito, motivo pelo qual entendo que existe dialeticidade no recurso interposto.

Desta forma, sem mais delongas,
rejeito
a preliminar suscitada para conhecer da pretensão recursal da Apelante.

É como voto na preliminar.

2 – Do Mérito da Apelação.

Adentrando ao mérito propriamente dito, ressalto que a apelada Destak ajuizou a presente demanda afirmando ter realizado, em 15.06.2020, uma venda a terceiro, no importe de total de R$ 43.260,00 (quarenta e três mil, duzentos e sessenta reais), via cartão de crédito, utilizando máquina da apelante, Cielo.

Informou em sua exordial que, antes da concretização da venda, adotou todas as cautelas necessárias, e após, submeteu a venda à aprovação da requerida/apelante via seu sistema, tendo sido concluída a transação, sem nenhuma objeção. Informa que as mercadorias vendidas foram faturadas e entregues ao comprador, assim como o repasse do valor. Todavia, alega que no dia 28/07/2020, foi surpreendida com e-mails enviados pela ré e apelante, solicitando documentos de apoio para avaliar a
contestação
da
venda noticiada
, decorrente de solicitação do portador do cartão, sob pena de estornar o valor em caráter irreversível, e mesmo encaminhando à recorrente todos os documentos da venda, restou programado lançamento de débito relativo ao valor contestado para o dia 01.09.20120.

Assim socorreu-se do Judiciário visando, primeiro, deferimento de tutela de urgência para tentar obstar o estorno/débito do valor da venda efetivada, e na decisão de fls. 88/91 foi concedida a tutela de urgência, com aplicação de astreinte, existindo informação de descumprimento da ordem judicial, a motivar o pedido de devolução da quantia debitada.

Outrossim, também se observa que a apelante apresentou de forma intempestiva defesa/contestação, sendo decretada sua
revelia
na decisão de fl.308.

Pois bem, compulsando os autos é possível verificar que a apelada realizou venda no importe total de
R$ 43.260,00
(quarenta e três mil, duzentos e sessenta reais), para a pessoa de Marcos Leandro Garcia Fernandes, acordando de boa-fé a forma de pagamento mediante
cartão de crédito
, através de três operações/parcelas: uma no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), outra no valor de R$ 15.260,00 (quinze mil duzentos e sessenta reais) e, por fim, no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), todas efetivadas no dia
16/06/2020
.

A negociação com o Sr. Marcos, que se iniciou em 08.06.2020, se encontra toda registrada através das conversas travadas entre a preposta da empresa apelada e o referido comprador através do aplicativo Whatsaap às fls. 60/69, orçamento repassado, forma de pagamento acordada, forma de entrega dos materiais vendidos, frete, data da entrega, dados do comprador para cadastro, endereço, encaminhamento de autorização para faturamento e informação da preposta “só passamos o cartão mediante autorização assinada”, autorização assinada encaminhada, comprovantes de pagamento,
a entrega das mercadorias e confirmação da entrega, além de encaminhamento da Nota Fiscal.

A Nota Fiscal da venda foi juntada à fl. 78, onde também se encontram os canhotos emitidos pela máquina Cielo

dos créditos nos valores de R$ 15.000,00, R$ 15.260,00 e R$ 13.000,00. Em seguida, à fl. 79, é apresentada a já mencionada autorização de faturamento via cartão on line, contendo os dados do comprador e suposto titular do cartão, todos preenchidos e assinados.

Logo, há nos autos provas suficientes da venda de boa-fé das mercadorias da apelada para o comprador, ou seja, da efetiva prestação de serviço que, por consequência, motivou o pagamento no importe de R$ 43.260,00 (quarenta e três mil, duzentos e sessenta reais).

Embora a apelante afirme que o valor supracitado foi alvo de contestação em decorrência de fraude ocorrida em razão da negligência da empresa apelante que negociou com terceiro que não o verdadeiro portador do cartão,
não logr
o
u êxito em demonstrar sequer a fraude alegada,
já que não
há nenhuma prova de que a transação entabulada envolveu algum tipo de expediente fraudulento
.

Inclusive, como bem observou o Magistrado
a quo
, a contestação ocorreu somente 43 (quarenta e três) dias após a aprovação do crédito, embora seja prática usual e corriqueira pelas agências bancárias ou de cartões de crédito entrarem em contato com seus clientes, imediatamente ou logo após o cliente efetuar compra de valor significativo, não sendo crível que o suposto legítimo portador do cartão contestasse a operação mais de um mês após sua efetivação. Lado outro, a apelada juntou documentos capazes de comprovar a sua boa fé e a legitimidade da transação contestada.

Conforme entendimento há muito assente nos Tribunais pátrios,
"compete à empresa responsável por operacionalizar vendas por cartão de crédito demonstrar cabalmente a alegação de fraude para eximir-se do repasse dos valores ao estabelecimento credenciado"
(TJ-SC. Apelação Cível nº 2006.032175-1, de Sombrio, rel. Des. José Inácio Schaefer, j. 01.12.2009).

Ademais, ainda que a cláusula 21 denominada “chargeback”, citada pelo apelante, seja considerada válida e, per si, não abusiva, ela não prepondera sobre os princípios da boa-fé objetiva e da segurança que se espera nas relações negociais. Esclarece-se que o “chargeback” nada mais é que o cancelamento de uma venda realizada com cartão de débito ou crédito, em decorrência do não reconhecimento da compra por parte do titular do cartão, ou, porque a transação não obedeceu às regulamentações previstas nos contratos das administradoras.

Nessa esteira, nos contratos oferecidos pelas entidades credenciadoras, os riscos são integralmente repassados ao estabelecimento, ou seja, o ônus financeiro é assumido pelo lojista, que deixa de receber os valores das compras canceladas, mesmo que já autorizadas e que a mercadoria ou serviço tenham sido entregues.

Contudo, penso que as atividades de concessão de crédito e de processamento de pagamentos remotos compreendem
atividades de risco
, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil. Isso significa que os riscos envolvidos nestas operações - tais como fraudes, roubos e clonagens de cartões - devem ser tratados como
fortuito interno
e assumidos pelas entidades que operam e autorizam as transações, e não pelos comerciantes.

Oras, a apelante, conquanto não administre propriamente os cartões de crédito, opera meio de pagamento em parceria com as instituições financeiras e emissoras dos cartões e, por ser empresa de grande porte - especialmente se comparada à autora - detém, por certo, melhor condição de identificar a ocorrência da fraude.

Ademais, a questão atinente à responsabilidade pelo valor debitado da empresa autora perpassa pela distribuição do ônus da prova prevista na legislação processual civil (art. 373, incisos I e II), e dá análise dos autos, se por um lado constata-se que a empresa recorrida comprovou, por meio da nota fiscal apresentada, dos registros das tratativas com o comprador e da autorização de faturamento, que a transação comercial não apenas foi efetivamente realizada e mercadorias entregues ao comprador, como adotou os meios de acautelamento razoáveis; lado outro, a demandada não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de derruir a idoneidade da transação comercial efetuada pela autora.

Portanto, diante do exposto, deve a recorrente Cielo se responsabilizar pelo cancelamento e estorno do pagamento da venda de mercadorias constantes na nota fiscal apresentada na inicial, devendo-se manter a sua condenação à devolução do valor debitado da apelada.

Nesse mesmo sentido, inclusive, cito:

CARTÃO DE CRÉDITO. SISTEMA PARA VIABILIZAR RECEBIMENTOS. CIELO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL CONTRATANTE. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. APELO INTERPOSTO PELA AUTORA. CLÁUSULA "CHARGEBACK" QUE, DE PER SI, NÃO SE REVELA ABUSIVA, CONFORME AS EXEGESE DO ART. 424 DO CÓDIGO CIVIL. CONTUDO, AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES RESULTANTES DE TRANSAÇÃO COMERCIAL QUE, NO CASO DOS AUTOS, NÃO SE MOSTRA MEDIDA ACERTADA, EIS QUE A OPERADORA DE CRÉDITO NÃO COMPROVOU AS SUPOSTAS FRAUDES OCORRIDAS NAS COMPRAS DAS MERCADORIAS. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, A TEOR DO QUE PRECEITUA O ART. 373, II, DO CÓDIGO DE RITOS.
ACOLHIMENTO, PARCIAL, DO PEDIDO INICIAL. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. Compete unicamente à responsável por operacionalizar venda por cartão de crédito comprovar a alegada ocorrência de fraude para se eximir do repasse dos valores das vendas feitas pelo estabelecimento contratante. Apelo provido em parte. (TJ-SC - APL: 50083814420208240008, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 30/06/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial).

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Contrato de prestação de serviços da Cielo, com utilização de máquina para recebimento de crédito e débito oriundos de atividade comercial – Aplicabilidade da legislação de consumo – Incidência da teoria finalista mitigada diante da vulnerabilidade técnica da autora –
Desconto de recebíveis da empresa autora, de valores contestados pelo cliente acerca de transações comerciais realizadas, sob a alegação de que houve fraude – Inexistência de elementos que demonstrem ter havido falta de diligência da autora ao concretizar as vendas – Risco inerente à atividade da ré
– Autora que agiu com cautela, pois obteve os dados cadastrais do cliente, e cópia de seus documentos pessoais, antes de realizar a venda, emitir a nota fiscal e realizar a entrega dos produtos – Cláusula chargeback que não prepondera sobre os princípios da boa-fé objetiva e da segurança que se espera nas relações negociais – Precedentes desta Corte – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10019887820208260506 SP 1001988-78.2020.8.26.0506, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 23/10/2020, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2020).

APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE COBRANÇA - TRANSAÇÕES REALIZADAS POR CARTÃO DE CRÉDITO - AUTORIZAÇÃO INICIAL DAS COMPRAS E ULTERIOR CONTESTAÇÃO PELOS TITULARES - CHARGEBACK - CLÁUSULA ABUSIVA - ÔNUS NÃO IMPUTÁVEL AO COMERCIANTE - FORTUITO INTERNO DA CREDENCIADORA
- RECURSO PROVIDO. A legislação consumerista é inaplicável, uma vez que a empresa autora não se enquadra no conceito de destinatário final (art. 2º do CDC), já que os serviços contratados objetivam o incremento de sua atividade comercial.
A despeito da previsão contratual em sentido inverso, a responsabilidade pelo "chargeback" - que compreende uma trava de pagamento ou uma cobrança ao comerciante por decorrência do cancelamento da compra realizada via cartão de crédito - é da credenciadora, eis que a segurança na atividade de processamento de pagamentos eletrônicos constitui fortuito interno, inerente à sua atividade precípua.
(TJ-MG - AC: 10000210982658007 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 29/11/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2022).

Pelo exposto,
nego
provimento ao recurso.

Por corolário, majoro os honorários de sucumbência nesta instância recursal, por força do §11 do art. 85 do CPC, de 15% para 20% sobre o valor do proveito econômico do apelado, mantida a proporcionalidade fixada na sentença.

É como voto

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
SISTEMA PARA VIABILIZAR RECEBIMENTOS - CIELO.
TRANSAÇ
ÃO
REALIZADA POR CARTÃO DE CRÉDITO . AUTORIZAÇÃO INICIAL DA COMPRA E ULTERIOR CONTESTAÇÃO.
CLÁUSULA "CHARGEBACK"
.

FORTUITO INTERNO DA CREDENCIADORA
OPERADORA DE CRÉDITO
QUE
NÃO COMPROVOU A SUPOSTA FRAUDE –
ÔNUS QUE LHE COMPETIA, DIANTE DA DEMONSTRAÇÃO DA HIGIDEZ DA VENDA.

RECURSO DESPROVIDO.

1.
Contrato de prestação de serviços da Cielo, com utilização de máquina para recebimento de crédito e débito oriundos de atividade comercial.

2.
Desconto de recebíveis da empresa autora, de valores contestados pelo cliente acerca de transação comercial realizada, sob a alegação de que houve fraude.

3
. Cláusula chargeback que não prepondera sobre os princípios da boa-fé objetiva e da segurança que se espera nas relações negociais, uma vez que compete à responsável por operacionalizar venda por cartão de crédito comprovar a alegada ocorrência de fraude para se eximir do repasse dos valores das vendas feitas pelo estabelecimento contratante, eis que a segurança na atividade de processamento de pagamentos eletrônicos constitui fortuito interno, inerente a sua atividade precípua.

4.
Inexistência de elementos que demonstrem ter havido a alegada fraude e a falta de diligência da parte autora ao concretizar as vendas. Recorrida comprovou emissão de nota fiscal, entrega das mercadorias e adoção das cautelas razoáveis para efetivação da venda.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.